Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Réu revel. Crimes de resistência e de desacato. Provas concretas. Compatibilidade do crime de desacato com o ordenamento jurídico nacional. Condenações e penas mantidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos arts. 329, caput (resistência), e 331 (desacato) ambos do Código Penal, em cúmulo material. Sem substituição ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade ou condenação na reparação mínima.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de resistência e desacato, bem como analisar possível inconstitucionalidade ou incompatibilidade do art. 331 do Código Penal com a Convenção Americana de Direito Humanos e analisar se é possível afastar a valoração negativa da conduta social do réu na 1a fase da dosimetria para ambos os crimes.
III. Razões de decidir
3. O delito de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal, exige, como elementares típicas indispensáveis: a) oposição à execução de ato legal; b) por meio de violência ou grave ameaça; c) dirigida contra funcionário competente para executá-lo. 3.1 As ações do apelante são claras e dolosas ao entrar em disputa corporal e resistir fisicamente aos agentes de segurança pública que tinham acabado de dar voz de prisão a ele pelo crime de desacato.
4. O crime de desacato é um delito formal, sem resultado naturalístico, e que se consuma no instante em que o apelante pratica o comportamento desprezível, com o fim de desprestigiar a Administração Pública e os seus agentes. 4.1 O uso de vocábulos desrespeitosos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal, além de revelar desprezo pela função estatal e afronta à ordem pública.
5. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal e não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal e o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil signatário do Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar em ofensa ao direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública.
6. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento da pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e em violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, e esse fundamento não se confunde com os aspectos da reincidência ou antecedentes, não havendo que se falar em bis in idem.
7. Nos termos do art. 69, caput (1a parte), do Código Penal, “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.